Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732281-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença em que o Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos realizados em ação de conhecimento pelo procedimento comum, onde se requer a condenação do requerido a indenizar a parte Autora em relação aos valores derivados de sua conta PASEP. 2. Não se questiona os depósitos realizados pela União, mas a conduta única e exclusiva da parte requerida ao gerir a conta do PASEP de titularidade da requerente. Se discute não os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nem os critérios definidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação, mas tão somente os créditos não depositados pelo Banco do Brasil. Mais especificamente, cobra-se a prestação de contas do Administrador dos Recursos, visto que comprovadamente foram depositados pela União na conta individual da parte requerente. Não havendo interesse da União em discussão, mas tão-somente do requerido. Dessa forma, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual e não federal. 3. O banco requerido é o depositário dos valores depositados em favor da parte Autora e possui condições de apontar a data exata em que ocorreu o lançamento dos créditos, não sendo possível a aplicação automática da prescrição, sem comprovar a data exata em que o beneficiário do programa obteve ciência expressa dos valores que estavam disponíveis para saque, pois, sendo a prescrição consequência prevista no ordenamento jurídico para a inércia do credor, cumpre ao devedor que queria obter o seu reconhecimento judicial, apresentar as provas inequívocas a esse respeito, o que o requerido não fez. Além disso, é importante ressaltar que a parte Autora somente tomou ciência da ocorrência da violação de seu direito, deixando o serviço público, ao efetuar o saque da quantia depositada no banco requerido, não havendo, portanto, prescrição de seu direito. 4. No mérito, o Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual equívoco nos cálculos constantes na planilha apresentada com a petição inicial ou eventual diferença de valores (entre a quantia pretendido pela parte Autor e aquela que, de fato, lhe restou disponibilizada) decorrente da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa. Dessa forma, os cálculos efetivados pela parte autora merecem prestígio. Ou seja, o Requerido não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não merecendo reforma a r. sentença. Além disso, não é preciso grande conhecimento de matemática para dessumir que existe grande erro no cálculo defendido pelo Apelante, no sentido de existirem apenas R$1.202,99 (mil duzentos e dois reais e noventa e nove centavos) em depósito na referida conta, após décadas de juros e correção monetária devidos. (Acórdão 1233043, 07263643220198070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, Lei 9.365/1996, artigos 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.471/2003, e artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados OAB/MG 1.118. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003